Tribunal: TCU
Processo: 019.304/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1354/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Sirga Engenharia e Controle de Qualidade Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 105/2023, sob a responsabilidade da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura no Estado do Ceará - DNIT/CE, com valor estimado de R$ 286.607.242,88, cujo objeto é a contratação de empresa ou consórcio de empresas para a execução dos serviços de implantação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa BRLEGAL 2, nas rodovias BR-020/CE, BR-116/CE, BR-122/CE, BR-222/CE, BR-226/CE, BR-230/CE, BR-304/CE, BR-402/CE, BR-403/CE e BR-404/CE; Considerando que as supostas irregularidades apontadas pela representante são objeto de recurso administrativo perante o órgão licitante, o qual ainda se encontra pendente de apreciação pela própria unidade jurisdicionada; Considerando que se afigura despiciendo e distante do princípio constitucional da eficiência o acionamento da instância de controle externo para apurar, com duplicidade de esforços (primeira e terceira linhas de defesa a que aludem os incisos I e III do art. 169 da Lei 14.133/2021), supostas irregularidades sobre as quais o órgão licitante sequer se manifestou; Considerando que tal entendimento se amolda aos precedentes estabelecidos pelo Plenário deste Tribunal nos Acórdãos 1089/2022 (rel. Ministro Antonio Anastasia), 1405/2022 (rel. Minitro Augusto Nardes), 2134/2022 (rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), 1061/2022 e 1293/2022 (ambos rel. Ministro Aroldo Cedraz); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 26-27; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, no art. 237, do Regimento Interno deste Tribunal e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar à representante que, considerando o princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Constituição Federal e as disposições previstas no art. 169 da Lei 14.133/2021, deve acionar inicialmente a primeira e a segunda linhas de defesa, no âmbito do próprio órgão/entidade, e aguardar o ato decisório antes do ingresso junto à terceira linha de defesa, constituída pelo órgão central de controle interno e tribunais de contas, evitando, por exemplo, a apresentação de pedidos de esclarecimentos ou impugnação a edital lançado, ou mesmo de recurso administrativo concomitantemente com o ingresso de representações junto a esta Corte de Contas, sob pena de poder acarretar duplos esforços de apuração desnecessariamente, em desfavor do erário e do interesse público; c) comunicar a prolação do presente Acórdão à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Ceará e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 019.304/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Ceará - DNIT/CE. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Jose Luciano Ferreira Filho (29472/OAB-PE), representando Sirga Engenharia e Controle de Qualidade Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.